Tribunal: TJBA
Processo: 8032556-66.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032556-66.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL JESUS DE ALMEIDA, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, DANIEL JESUS DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DO CDC. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NÃO INCIDE A LIMITAÇÃO PREVISTA NA LEI DE USURA E DO ART. 591 C/C O ART. 406 DO CC DE 2002. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 382 e 530 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VALOR ACORDADO ESTÁ ACIMA DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. DEVIDA ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS AOS ÍNDICES DIVULGADOS PELO BANCO CENTRAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OBSERVÂNCIA DO EARESP N. 676.608/RS. MODULAÇÃO. EM DOBRO APENAS A PARTIR DE 30/03/2021. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. TABELA PRICE. LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA E MULTA CONTRATUAL ADEQUADOS A LEGISLAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTE A COBRANÇA. NÃO COMPROVADO DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS. CORRIGIDOS. FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS DA AUTORA E DO RÉU CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8032556-66.2021.8.05.0001
da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes e Apelados

MARIA DE FATIMA PEREIRA

e
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
,
e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA